Tribunal: TJDFT
Processo: 0743063-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0743063-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICHELLE GANDHIA SOARES DA SILVA MARTINS, THIAGO REZENDE DA SILVA MARTINS, L. D. S. M. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação com pretensão indenizatória ajuizada em seu desfavor por MICHELLE GANDHIA SOARES SILVA, THIAGO REZENDE DA SILVA MARTINS e L. D. S. M., distribuída sob no 0718843-77.2022.8.07.0018, em que foi determinada a inversão do ônus da prova em desfavor do Ente Público. O agravante narra que os agravados ajuizaram deduziram pretensão indenizatória em seu desfavor, a fim de serem reparados por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha nos serviços de saúde prestados em unidade hospitalar da rede pública. Alega que, de acordo com o art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova requer “inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária” (ID Num. 52162158, pág. 4), requisitos ausentes na hipótese em exame, pois, segundo argumenta, haveria paridade entre as partes, uma vez que os agravados juntaram aos autos os prontuários médicos. Sustenta que a inversão do ônus da prova lhe prejudica, pois a prova lhe seria extremamente dificultosa. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem como seja declarada a nulidade da decisão agravada, para que seja dada nova oportunidade às partes de especificação de provas. No mérito, postula a reforma, para que seja observada a regra ordinária do ônus da prova. Dispensado o preparo (art. 1007, § 1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. O agravante requer atribuição de feito suspensivo ao recurso. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, que foi proferida nos seguintes termos: “(...) IV - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se as sequelas sofridas pela terceira requerida e descritas na inicial, decorreram de falha na prestação do serviço médico, consistente na deficiência no acompanhamento da primeira requerente durante o parto e a demora na realização da cesariana, provocando sofrimento fetal. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à 1a autora, durante seu parto, deu-se por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar foi prestado de forma eficiente e adequado, e que o resultado foi decorrente de fatores alheios à prestação do serviço médico. V - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. (...)” O art. 373, §1o, do CPC, estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” (destaquei). A primeira agravada foi admitida no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB no dia 24/02/2022, onde foi realizado o parto da terceira agravada, no qual teria ocorrido, supostamente, falhas que causaram sequelas irreversíveis (paralisia cerebral) na menor. Nesse cenário, a princípio, a inversão do ônus da prova se justifica, tendo em vista que o réu detém as provas do atendimento prestado à parturiente e, portanto, maior facilidade para demonstrar que os procedimentos adotados seguiram os protocolos clínicos exigidos para a hipótese. Assim, o agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. No que tange ao segundo requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo, o agravante nem mesmo indicou onde residiria o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção da decisão. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP